Tribunal: TJES
Processo: 5005516-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005516-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KEYNER COMPER

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA VÍTIMA PELA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente, submetido a medidas protetivas com fundamento na Lei Maria da Penha, oportunidade em que requereu sua revogação, alegando ausência de risco atual e inércia da vítima.
A autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação, sob o fundamento de que persistem indícios da situação de risco, conforme manifestação expressa da vítima e demais elementos dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na manutenção das medidas protetivas de urgência impostas ao paciente, mesmo diante do alegado desinteresse da vítima e da suposta ausência de risco atual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A manutenção das medidas protetivas está condicionada à persistência da situação de risco à integridade física, psicológica, moral ou patrimonial da vítima, conforme avaliado pelo juízo competente com base nos elementos dos autos.
A manifestação expressa da vítima, prestada em diálogo via aplicativo de mensagens, confirma que ainda se sente em situação de risco e deseja a manutenção das medidas protetivas.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a revogação das medidas protetivas de urgência exige contraditório e prévia oitiva da vítima, sendo legítima sua manutenção enquanto persistir o risco (STJ, AgRg-HC 924.676/SP; AgRg-HC 822.834/MG).
O simples decurso do tempo ou a alegada ausência de posicionamento formal da vítima não constituem, por si sós, causa suficiente para a revogação das medidas inibitórias, especialmente quando há elementos indicando persistência do risco.
Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas, estando a autoridade coatora amparada nos princípios da proteção integral da mulher e da prevenção à violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos X e LXXVIII; CPP, arts. 201, § 2º, e 316; Lei nº 11.340/2006, arts. 22 e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 924.676/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJE 12.03.2025; STJ, AgRg-HC 822.834/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 05.03.2025; TJMS, HCCr 1404785-39.2025.8.12.0000, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, DJMS 14.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:

06
/0
8
/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
KEYNER COMPER
, em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído à
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
(ID 13146281), nos autos da Medida Protetiva de Urgência nº 5032527-73.2024.8.08.0035, posteriormente remetida ao Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, em razão da modificação do domicílio da suposta vítima.

Consta da petição inicial do presente
writ
(ID 13145798), que o paciente foi submetido às medidas protetivas requeridas por V. L. V. G., sob a alegação de situação de risco e violência doméstica, sendo que após solicitar a revogação e/ou flexibilização de tais medidas protetivas, o juízo
a quo “
apenas flexibilizou o limite de aproximação a fim de se permitir que o paciente realizasse seus embarques e desembarques no aeroporto, local onde a requerente exerce sua atividade laboral”.

Nesse cenário, afirma a impetrante que a requerente, apesar de intimada, quedou-se inerte acerca do pedido de revogação formulado, circunstância que demonstra o seu desinteresse processual, legitimando, por consequência, os argumentos trazidos pelo paciente.

Dessa forma, requer a concessão da presente ordem de
habeas corpus
, para que sejam revogadas as medidas protetivas impostas ao paciente.

A MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha prestou suas informações (ID 13245467).

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Criminal Izabel Cristina Salvador Salomão (ID 13854874), manifestou-se no sentido de que o presente
habeas corpus
não seja conhecido.

Em 13 de maio do corrente ano, ou seja, em data posterior à presente impetração, a MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha proferiu decisão declinando da competência para processar as medidas protetivas de urgência requeridas em desfavor do ora paciente. Referido procedimento foi, então, remetido ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, unidade especializada em violência doméstica.

O magistrado da 5ª Vara Criminal de Cariacica prestou suas informações, ao tempo que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas fixadas em desfavor do paciente (ID 14269699).

A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, manteve o seu entendimento inicial (ID 14401522).

É o relatório.

*

A SRA. ADVOGADA JESSICA BOLDINI MARTINS:-

Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar todos os desembargadores e o faço em nome do Desembargador Éder Pontes, Relator deste habeas corpus. Gostaria de cumprimentar todos os serventuários da Justiça, douto Procurador, nobres advogados, acadêmicos de direito.

A defesa vem hoje à tribuna para sustentar a ilegalidade na manutenção de medidas protetivas em favor do paciente, que tem a sua liberdade restringida mesmo após a demonstração inequívoca do desinteresse da requerente na manutenção dessas medidas.

E para isso, Excelências, vou fazer uma breve recapitulação dos fatos, repassando essa cronologia processual para que Vossas Excelências possam ter também esse entendimento.

A requerente solicitou concessão de medidas protetivas há quase um ano, especificamente no dia 25 de setembro de 2024, por fatos que teriam ocorrido no dia 02 de setembro, 23 dias antes. As MPUs foram deferidas em 26 de setembro também de 2024 e a defesa protocolou um pedido de revogação, cumulado com o pedido de flexibilização das medidas, em 8 de outubro. O juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha decidiu pela flexibilização das MPUs, em 18 de outubro, determinando também, naquela oportunidade, a intimação da requerente para manifestar-se quanto ao pedido de revogação formulado pela defesa, por meio da defensoria pública ou de advogado particular.

A requerente, portanto, foi intimada, no dia 22 de novembro, e, no dia 12 de dezembro de 2024, o cartório emitiu uma certidão informando o decurso do prazo da vítima sem a devida manifestação. No mesmo dia, o Ministério Público manifestou-se pela fixação da validade da medida cautelar pelo prazo de um ano, a partir do deferimento da medida, e, no dia seguinte, o juízo proferiu decisão nos termos desse requerimento do Ministério Público.

Já em 20 de fevereiro de 2025, a defesa, novamente, formulou o pedido de revogação de medida protetiva e, dessa vez, sustentou a ausência de interesse processual da requerente, uma vez que ela deixou de se manifestar quando intimada.

No dia 26 de fevereiro de 2025, novamente, o juízo se manifestou pela intimação da requerente. A defesa peticionou pela dispensa da intimação da vítima, uma vez que ela já tinha sido intimada e não tinha se manifestado, e foi então que a defesa, em 11 de abril, impetrou esse presente habeas corpus, com fundamento exclusivo na ausência de interesse processual da parte requerente.

E é importante consignar que até mesmo essa segunda intimação da vítima, da requerente, transcorreu sem qualquer manifestação da parte dela. E por uma questão de fair play, de boa fé processual, assim como eu tive a oportunidade de despachar com o Desembargador Éder, também com o Desembargador Fernando Zardini, a requerente foi intimada no dia 17 de junho de 2025, via telefone, pelo cartório da 5ª Vara Criminal de Cariacica, onde ela disse que teria interesse na manutenção.

Ocorre que essa manifestação ocorreu mais de sete meses após a primeira intimação, naquela oportunidade ela já deveria ter se manifestado a respeito da manutenção ou não das medidas protetivas.

Então, Excelências, esse silêncio da parte da requerente não pode ser interpretado como uma concordância tácita à manutenção das medidas protetivas. Ele deve ser interpretado, na verdade, como uma oposição, não há nenhum tipo de resistência pela manutenção delas.

O paciente reside em município diverso, ele está com a guarda fática do filho, não tem qualquer interesse de retomar o convívio social, mas as medidas protetivas impõem restrições à sua liberdade, fazem com que o seu nome fique exposto e disponível a consultas processuais que causam nele um constrangimento, especificamente em relação à oportunidade de trabalho.

Então, Excelências, acredito que tenha ficado demonstrado que essa ausência de manifestação por parte da requerente não pode ser interpretada em desfavor do requerido de maneira tácita, com a manutenção de ofício dessas medidas protetivas.

Desse modo, Excelências, cito um julgado desta Primeira Câmara Criminal, um acordo na apelação de nº 0002515-73.2019, julgado em 24 de novembro de 2023, que diz: “As medidas protetivas possuem caráter cautelar e visam assegurar a integridade da ofendida de maneira urgente e temporária. Diante do extenso lapso temporal entre a interposição do recurso e a presente data, bem como (e aqui eu friso), diante da ausência de manifestação da ofendida quando intimada, as medidas protetivas não se demonstram necessárias”.

Em nenhum momento a defesa nega a relevância da proteção à mulher, nem visa deslegitimar esse importante instrumento, mas é necessário que fique claro que não houve manifestação da requerente em tempo oportuno. Essa manifestação atual veio depois de sete meses de silêncio, e, repito, o paciente não tem interesse algum em retomar o contato, ele apenas quer poder voltar a trabalhar e prover o seu filho sem esses entraves que a medida protetiva causam a ele.

Agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento a doutora Jéssica pelo excelente trabalho feito nesta oportunidade, nós estivemos juntos, virtualmente, mas, somente hoje tive acesso aos memoriais e não tive condições de me debruçar sobre ele, de maneira que, considerando alguns pontos trazidos nesta oportunidade, peço o retorno dos autos para uma reanálise.

*

lsl
*

DATA DA SESSÃO:

20
/0
8
/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral da Dra. Jéssica Boldi Martins, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
KEYNER COMPER
, em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído à
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
(ID 13146281), nos autos da Medida Protetiva de Urgência nº 5032527-73.2024.8.08.0035, posteriormente remetida ao Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, em razão da modificação do domicílio da suposta vítima.

Consta da petição inicial do presente
writ
(ID 13145798), que o paciente foi submetido às medidas protetivas requeridas por V. L. V. G., sob a alegação de situação de risco e violência doméstica, sendo que após solicitar a revogação e/ou flexibilização de tais medidas protetivas, o juízo
a quo “
apenas flexibilizou o limite de aproximação a fim de se permitir que o paciente realizasse seus embarques e desembarques no aeroporto, local onde a requerente exerce sua atividade laboral”.

Nesse cenário, afirma a impetrante que a requerente, apesar de intimada, quedou-se inerte acerca do pedido de revogação formulado, circunstância que demonstra o seu desinteresse processual, legitimando, por consequência, os argumentos trazidos pelo paciente.

Dessa forma, requer a concessão da presente ordem de
habeas corpus
, para que sejam revogadas as medidas protetivas impostas ao paciente.

Entretanto, em 13 de maio do corrente ano, ou seja, em data posterior à presente impetração, a MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha proferiu decisão declinando da competência para processar as medidas protetivas de urgência requeridas em desfavor do ora paciente. Referido procedimento foi, então, remetido ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, unidade especializada em violência doméstica.

Em tais circunstâncias e, após receber os autos, especificamente no último dia 18 de junho (ID 14269699), o Magistrado da 5ª Vara Criminal de Cariacica indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas fixadas em desfavor do paciente, firme nas seguintes premissas. Confira-se:

“(...). Analisando os autos, verifico a existência de versões distintas sustentadas pelas partes.

A situação de risco que amparou outrora o deferimento das medidas protetivas foi apoiada em noticiado cenário de violência física, moral, patrimonial e psicológica.

Por outro lado, a douta defesa do Requerido vem pleiteando a revogação das medidas inibitórias, seja em virtude de desaparecimento da situação de risco que a Requerente relatou à autoridade policial à ocasião do pedido vestibular, seja em virtude de postura incompatível com a manutenção da tutela inibitória, seja em decorrência da ausência de situação de risco na atualidade.

Pois bem.

A despeito da juntada de e-mails, arquivos de fotografias e audiovisuais, bem como mensagens, vejo como prematura cravar que estes contatos tenham sido efetivados pela Vítima em relação ao Requerido, sem que, ao menos a própria Requerente tenha confirmado a tentativa de uma reaproximação.

Há de se destacar que os envolvidos possuem um filho em comum, o que não impediria, ‘
a priori
’, um contato indireto entre as partes, até porque a decisão que deferiu medidas protetivas à Vitimada contemplou tal situação nos tópicos ‘2.1’ e ‘2.2’.

Noutro giro, em que pese a douta defesa sustente que a Vítima não tenha sequer se posicionado acerca do pedido de revogação das medidas protetivas, algumas informações precisam ser trazidas.

O ‘
decisum
’ de ID nº 53031412 determinou que a Requerente fosse intimada a ‘se manifestar sobre o pedido de revogação do requerido, por meio de advogado particular ou pela Defensoria Pública’.

Expedido o mandado intimatório, a certidão de ID nº 55150475 apresenta a seguinte informação:

‘...; CERTIFICO E ATRIBUO FÉ PÚBLICA neste ato que atesta fatos no sentido de que em cumprimento a este mandado, nesta data oportunidade na qual INTIMEI VITORIA LISSARAVIEIRA GONÇALVES, por WHATSAP, após a leitura lhe enviei cópias momento em que após seu aceite retida em meu poder assim promovo a devolução ao Cartório de origem. Certifico finalmente que a requerida informou através do nº celular 27 998729189, que se encontra residindo no Bairro Jardim Botânico – Cariacica – ES, que não soube informar o endereço completo...;’.

Em novo ato intimatório da Vítima, foi juntada a certidão inserta no ID nº 67713738, na qual consta a seguinte informação:

‘...; CERTIFICO E ATRIBUO FÉ PÚBLICA a este ato que atesta fatos no sentido de que em cumprimento a este mandado, nesta data oportunidade na qual INTIMEI VITORIA LISSARA VIEIRA GONÇALVES, por WHATSAP, após a leitura lhe enviei cópias momento em que após seu aceite retida em meu poder assim promovo a devolução ao Cartório de origem. Certifico finalmente que a requerida informou através do nº celular 27 998729189, que se encontra residindo no Bairro Jardim Botânico no município de Cariacica, que não soube informar o endereço completo. Pelo exposto, remeto o mandado ao Cartório de origem...;’.

Não verifico, a partir do teor das certidões acima, ter a Vítima adotado comportamento inerte acerca de sua manifestação sobre o pedido de revogação das medidas protetivas, já que não se pode cravar se, de fato, o ilustre Oficial de Justiça José de Almeida Ribeiro apenas a realizou o ato intimatório de mera ciência ou se a inquiriu acerca da manutenção das medidas protetivas, se a situação de risco ainda persistia ou mesmo tenha sido orientada a buscar assistência de advogado ou da defesa assistencial.

Quanto a isso, depois de remetidos os autos a este juízo em decorrência do princípio do juízo imediato, foi adotada providência em perquirir se a Requerente ainda se encontra sob situação de risco e se deseja ou não a manutenção das medidas protetivas, tendo a mesma (Vítima), em diálogo via aplicativo de mensagem
WhatsApp
que acompanha este ‘
decisum
’ informado do

desejo de que as medidas inibitórias ainda se mantenham ativas, por ainda se sentir sob situação de risco.

Nesse sentido, ao cotejar os dados contidos nos autos e, confrontá-los com os pontos ventilados pela nobre defesa do Requerido, não identifico, por ora, densidade o suficiente para autorizar a revogação das medidas protetivas.

Penso, a partir dos elementos constantes nos autos, de que há remanesce aparente situação de risco envolvendo a pessoa da Vítima, de maneira que para dela retirar a proteção especial da Lei Maria da Penha deveria haver no vertente feito provas sólidas de inexistência de risco à integridade física e psicológica dela (Requerente), o que não é, ao menos por ora, a realidade fática que aqui visualizo.

Por fim, de bom alvitre submeter os envolvidos a estudo social com equipe qualificada para o exame contemporâneo e elaborado acerca da real situação que permeia o conflito em tela, o que, por certo, agregará elementos mais seguros sobre a melhor deliberação a ser adotada em relação ao curso desta demanda.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido entabulado no ID nº 63666841 e, via de consequência, MANTENHO, por ora, as medidas protetivas de urgência dantes impostas, a qual não possui caráter de perenidade.

A fim de sanar qualquer dúvida que paire sobre a situação conflituosa que deu ensejo a esta demanda, DETERMINO que as partes sejam encaminhadas à Equipe Multidisciplinar, para realização de estudo especializado pertinente, viabilizando a compreensão do conflito. Após o atendimento deverá a Equipe Multidisciplinar fornecer relatório narrando a situação familiar, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, cujo prazo elástico se pauta na elevada demanda que referido setor tem sido acionado. (...).”.

Ou seja, conforme amplamente demonstrado, a requerente, em recente oportunidade – após a impetração da presente ordem de
habeas corpus –
em diálogo mantido via aplicativo de mensagem
WhatsApp,
informou ao juízo de origem acerca “do desejo de que as medidas inibitórias ainda se mantenham ativas, por ainda se sentir sob situação de risco”.

Nesse sentido, entende-se que “a modificação ou revogação de medida protetiva exige a prévia oitiva da vítima e
a demonstração de alteração da situação fática que ensejou sua concessão
”. (TJMS; HCCr 1404785-39.2025.8.12.0000; Três Lagoas; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 14/04/2025; Pág. 91).

Em idêntica orientação:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo medidas protetivas de urgência em favor da vítima, com proibição de aproximação do agressor a menos de 300 metros.
2. O Tribunal de origem manteve a medida protetiva de urgência, destacando a manifestação contrária da vítima à revogação das medidas, por ainda se sentir ameaçada.
3. A decisão agravada fundamentou-se na necessidade de proteção da vítima enquanto perdurar a situação de risco, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. As medidas protetivas de urgência possuem natureza inibitória e devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de risco à integridade da vítima.
5.
A revogação das medidas protetivas exige a manifestação da vítima, que, no caso, se opôs à revogação por ainda se sentir ameaçada.
6. Não há flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a intervenção do Tribunal Superior na decisão que manteve as medidas protetivas. 7. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 924.676; Proc. 2024/0231407-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 12/03/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CRIMES NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA DESVINCULADA DE INQUÉRITOS OU PROCESSOS CÍVEIS OU CRIMINAIS. PERIODICIDADE NOS MOLDES DO ART. 316 DO CPP. GARANTIA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência não se destinam necessariamente à utilidade ou efetividade de um dado processo. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito. 2. A Terceira Seção desta Corte, em recente julgado, compreendeu que as medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.
3. A duração das referidas medidas vincula-se à persistência da situação de risco a mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado.
4. Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. 5. Elas não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. 6. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP. 7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 822.834; Proc. 2023/0157089-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 05/03/2025).

Desse modo, considerando a expressa manifestação da vítima nos autos originários, no sentido de que deseja a manutenção das medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, bem como o fato de que tais medidas, embora de natureza provisória, não possuem prazo determinado de vigência, devendo perdurar enquanto subsistir a situação de risco à ofendida, entendo que a providência pleiteada pelo impetrante deve, por ora, ser indeferida.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Egrégia Corte, acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Senhor Presidente, de igual modo, acompanho o voto de relatoria.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral da Dra. Jéssica Boldi Martins, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
KEYNER COMPER
, em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído à
MM. JU
ÍZA
DE DIREITO
DA
9ª
VARA
CRIMINAL DE VILA VELHA
(ID 13146281), nos autos da Medida Protetiva de Urgência nº 5032527-73.2024.8.08.0035, posteriormente remetida ao Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, em razão da modificação do domicílio da suposta vítima.

Consta da petição inicial do presente
writ
(ID 13145798), que o paciente foi submetido às medidas protetivas requeridas por V. L. V. G., sob a alegação de situação de risco e violência doméstica, sendo que após solicitar a revogação e/ou flexibilização de tais medidas protetivas, o juízo
a quo “
apenas flexibilizou o limite de aproximação a fim de se permitir que o paciente realizasse seus embarques e desembarques no aeroporto, local onde a requerente exerce sua atividade laboral”.

Nesse cenário, afirma a impetrante que a requerente, apesar de intimada, quedou-se inerte acerca do pedido de revogação formulado, circunstância que demonstra o seu desinteresse processual, legitimando, por consequência, os argumentos trazidos pelo paciente.

Dessa forma, requer a concessão da presente ordem de
habeas
corpus
, para que sejam revogadas as medidas protetivas impostas ao paciente.

Entretanto, em 13 de maio do corrente ano, ou seja, em data posterior à presente impetração, a MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha proferiu decisão declinando da competência para processar as medidas protetivas de urgência requeridas em desfavor do ora paciente. Referido procedimento foi, então, remetido ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, unidade especializada em violência doméstica.

Em tais circunstâncias e, após receber os autos, especificamente no último dia 18 de junho (ID 14269699), o Magistrado da 5ª Vara Criminal de Cariacica indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas fixadas em desfavor do paciente, firme nas seguintes premissas. Confira-se:

“(...). Analisando os autos, verifico a existência de versões distintas sustentadas pelas partes.

A situação de risco que amparou outrora o deferimento das medidas protetivas foi apoiada em noticiado cenário de violência física, moral, patrimonial e psicológica.

Por outro lado, a douta defesa do Requerido vem pleiteando a revogação das medidas inibitórias, seja em virtude de desaparecimento da situação de risco que a Requerente relatou à autoridade policial à ocasião do pedido vestibular, seja em virtude de postura incompatível com a manutenção da tutela inibitória, seja em decorrência da ausência de situação de risco na atualidade.

Pois bem.

A despeito da juntada de e-mails, arquivos de fotografias e audiovisuais, bem como mensagens, vejo como prematura cravar que estes contatos tenham sido efetivados pela Vítima em relação ao Requerido, sem que, ao menos a própria Requerente tenha confirmado a tentativa de uma reaproximação.

Há de se destacar que os envolvidos possuem um filho em comum, o que não impediria, ‘
a priori
’, um contato indireto entre as partes, até porque a decisão que deferiu medidas protetivas à Vitimada contemplou tal situação nos tópicos ‘2.1’ e ‘2.2’.

Noutro giro, em que pese a douta defesa sustente que a Vítima não tenha sequer se posicionado acerca do pedido de revogação das medidas protetivas, algumas informações precisam ser trazidas.

O ‘
decisum
’ de ID nº 53031412 determinou que a Requerente fosse intimada a ‘se manifestar sobre o pedido de revogação do requerido, por meio de advogado particular ou pela Defensoria Pública’.

Expedido o mandado intimatório, a certidão de ID nº 55150475 apresenta a seguinte informação:

‘...; CERTIFICO E ATRIBUO FÉ PÚBLICA neste ato que atesta fatos no sentido de que em cumprimento a este mandado, nesta data oportunidade na qual INTIMEI VITORIA LISSARAVIEIRA GONÇALVES, por WHATSAP, após a leitura lhe enviei cópias momento em que após seu aceite retida em meu poder assim promovo a devolução ao Cartório de origem. Certifico finalmente que a requerida informou através do nº celular 27 998729189, que se encontra residindo no Bairro Jardim Botânico – Cariacica – ES, que não soube informar o endereço completo...;’.

Em novo ato intimatório da Vítima, foi juntada a certidão inserta no ID nº 67713738, na qual consta a seguinte informação:

‘...; CERTIFICO E ATRIBUO FÉ PÚBLICA a este ato que atesta fatos no sentido de que em cumprimento a este mandado, nesta data oportunidade na qual INTIMEI VITORIA LISSARA VIEIRA GONÇALVES, por WHATSAP, após a leitura lhe enviei cópias momento em que após seu aceite retida em meu poder assim promovo a devolução ao Cartório de origem. Certifico finalmente que a requerida informou através do nº celular 27 998729189, que se encontra residindo no Bairro Jardim Botânico no município de Cariacica, que não soube informar o endereço completo. Pelo exposto, remeto o mandado ao Cartório de origem...;’.

Não verifico, a partir do teor das certidões acima, ter a Vítima adotado comportamento inerte acerca de sua manifestação sobre o pedido de revogação das medidas protetivas, já que não se pode cravar se, de fato, o ilustre Oficial de Justiça José de Almeida Ribeiro apenas a realizou o ato intimatório de mera ciência ou se a inquiriu acerca da manutenção das medidas protetivas, se a situação de risco ainda persistia ou mesmo tenha sido orientada a buscar assistência de advogado ou da defesa assistencial.

Quanto a isso, depois de remetidos os autos a este juízo em decorrência do princípio do juízo imediato, foi adotada providência em perquirir se a Requerente ainda se encontra sob situação de risco e se deseja ou não a manutenção das medidas protetivas, tendo a mesma (Vítima), em diálogo via aplicativo de mensagem
WhatsApp
que acompanha este ‘
decisum
’ informado do

desejo de que as medidas inibitórias ainda se mantenham ativas, por ainda se sentir sob situação de risco.

Nesse sentido, ao cotejar os dados contidos nos autos e, confrontá-los com os pontos ventilados pela nobre defesa do Requerido, não identifico, por ora, densidade o suficiente para autorizar a revogação das medidas protetivas.

Penso, a partir dos elementos constantes nos autos, de que há remanesce aparente situação de risco envolvendo a pessoa da Vítima, de maneira que para dela retirar a proteção especial da Lei Maria da Penha deveria haver no vertente feito provas sólidas de inexistência de risco à integridade física e psicológica dela (Requerente), o que não é, ao menos por ora, a realidade fática que aqui visualizo.

Por fim, de bom alvitre submeter os envolvidos a estudo social com equipe qualificada para o exame contemporâneo e elaborado acerca da real situação que permeia o conflito em tela, o que, por certo, agregará elementos mais seguros sobre a melhor deliberação a ser adotada em relação ao curso desta demanda.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido entabulado no ID nº 63666841 e, via de consequência, MANTENHO, por ora, as medidas protetivas de urgência dantes impostas, a qual não possui caráter de perenidade.

A fim de sanar qualquer dúvida que paire sobre a situação conflituosa que deu ensejo a esta demanda, DETERMINO que as partes sejam encaminhadas à Equipe Multidisciplinar, para realização de estudo especializado pertinente, viabilizando a compreensão do conflito. Após o atendimento deverá a Equipe Multidisciplinar fornecer relatório narrando a situação familiar, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, cujo prazo elástico se pauta na elevada demanda que referido setor tem sido acionado. (...).”.

Ou seja, conforme amplamente demonstrado, a requerente, em recente oportunidade – após a impetração da presente ordem de
habeas corpus –
em diálogo mantido via aplicativo de mensagem
WhatsApp,
informou ao juízo de origem acerca “do desejo de que as medidas inibitórias ainda se mantenham ativas, por ainda se sentir sob situação de risco”.

Nesse sentido, entende-se que “a modificação ou revogação de medida protetiva exige a prévia oitiva da vítima e
a
demonstração de alteração da situação fática que ensejou sua concessão
”. (TJMS; HCCr 1404785-39.2025.8.12.0000; Três Lagoas; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 14/04/2025; Pág. 91).

Em idêntica orientação:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo medidas protetivas de urgência em favor da vítima, com proibição de aproximação do agressor a menos de 300 metros.
2. O Tribunal de origem manteve a medida protetiva de urgência, destacando a manifestação contrária da vítima à revogação das medidas, por ainda se sentir ameaçada.
3. A decisão agravada fundamentou-se na necessidade de proteção da vítima enquanto perdurar a situação de risco, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. As medidas protetivas de urgência possuem natureza inibitória e devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de risco à integridade da vítima.
5.
A revogação das medidas protetivas exige a manifestação da vítima, que, no caso, se opôs à revogação por ainda se sentir ameaçada.
6. Não há flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a intervenção do Tribunal Superior na decisão que manteve as medidas protetivas. 7. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 924.676; Proc. 2024/0231407-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 12/03/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CRIMES NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA DESVINCULADA DE INQUÉRITOS OU PROCESSOS CÍVEIS OU CRIMINAIS. PERIODICIDADE NOS MOLDES DO ART. 316 DO CPP. GARANTIA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência não se destinam necessariamente à utilidade ou efetividade de um dado processo. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito. 2. A Terceira Seção desta Corte, em recente julgado, compreendeu que as medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.
3. A duração das referidas medidas vincula-se à persistência da situação de risco a mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado.
4. Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. 5. Elas não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. 6. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP. 7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 822.834; Proc. 2023/0157089-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 05/03/2025).

Desse modo, considerando a expressa manifestação da vítima nos autos originários, no sentido de que deseja a manutenção das medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, bem como o fato de que tais medidas, embora de natureza provisória, não possuem prazo determinado de vigência, devendo perdurar enquanto subsistir a situação de risco à ofendida, entendo que a providência pleiteada pelo impetrante deve, por ora, ser indeferida.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)